Tribunal: TJMT
Processo: 1031502-38.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031502-38.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ENOCK CAVALCANTE DA SILVA (EMBARGANTE), ENOCK CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 381.971.897-49 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VEDAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual ‘error in judicando’. ”
(TJMT, 0080671-03.2018.8.11.0000, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Sendo debatida a matéria objeto da insurgência, despicienda a indicação de cada dispositivo legal impugnado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020